Tribunal: TJMT
Processo: 0013742-85.2018.8.11.0000
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
MARIANA ELENA GUILHEN
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 13742/2018
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS - DENEGAÇÃO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO - INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE - LEGALIDADE NA APREENSÃO - IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A Lei Estadual nº 7.098/98 e o Regulamento do ICMS/MT dispõem que qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, bem como ser apresentada quando da entrada ou saída do Estado. Assim, sua ausência configura infração material de caráter permanente e se enquadra na tese fixada no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000.
Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado e não trazendo argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

AGRAVANTE(S):
MARIANA ELENA GUILHEN
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo Interno interposto por Mariana Elena Guilhen, em face da decisão monocrática que retificou a sentença em sede de reexame necessário, que havia concedido a segurança vindicada pela agravante, consistente na declaração de ilegalidade da apreensão de mercadorias como forma coercitiva para a cobrança de tributos estaduais, com a consequente determinação de liberação da mercadoria apreendida por força do Termo de Apreensão e Depósito nº 1060490-0.
Sustenta a agravante que houve violação ao artigo 5º, XIII, da Constituição Federal, bem como da Súmula nº 323 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que toda e qualquer apreensão de mercadorias com o fim de forçar o contribuinte ao pagamento de tributo é considerada ilegal, mesmo quando o transporte da mercadoria estiver desacompanhado de documentação idônea.
Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de reformar a decisão monocrática proferida no Reexame Necessário nº 88388/2016, mantendo a sentença proferida que concedeu a segurança a agravante.
Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, que pugnou pelo desprovimento do agravo interno (certidão fl. 27/30-TJ).
Foi proferida decisão para suspender as demandas que versem sobre a presente questão até o deslinde final do IRDR nº 1012269-18.2017.8.11.0000 (fl. 32-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por Mariana Elena Guilhen, em face da decisão monocrática que retificou a sentença em sede de reexame necessário, que havia concedido a segurança vindicada pela agravante, consistente na declaração de ilegalidade da apreensão de mercadorias como forma coercitiva para a cobrança de tributos estaduais, com a consequente determinação de liberação da mercadoria apreendida por força do Termo de Apreensão e Depósito nº 1060490-0.
Em que pese às alegações da agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida, porquanto, foi devidamente fundamentada, detalhada e coerente com entendimento firmado na doutrina e na jurisprudência desta Corte.
Isso porque, no que tange à alegação de que a decisão agravada desvirtuou do disposto na Súmula 323 do STF, restou assente na decisão que não houve ilegalidade na conduta do agente de tributos, uma vez que toda e qualquer mercadoria que adentre no território matogrossense deve, logo no Posto Fiscal, comprovar a regularidade fiscal, o que não ocorreu na espécie.
Constou no Termo de Apreensão e Depósito nº 1060490-0 lavrado em nome da empresa remetente Gesan Equipamentos Médicos e Esportivos Ltda., por infração ao disposto no art. 398-Z-5 do RICMS/MT, ou seja, por ausência de recolhimento prévio do ICMS devido a título de diferencial de alíquota, o que implicou na penalidade do art. 45, I, “I”, da Lei Estadual n. 9.098/98, configurando-se, portanto, infração material de caráter permanente.
Assim, como consignado na decisão agravada, irrefutável a regularidade da apreensão da mercadoria, que estava sem documentação idônea para acobertar a operação, em decorrência da ausência de recolhimento antecipado do ICMS, circunstância que veda o livre trânsito pelo território mato-grossense.
Ademais a ausência de documento fiscal idôneo configura infração material de caráter permanente e se enquadra na tese fixada no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, nos termos já descritos na decisão objurgada.
Outrossim, não há que se falar em aplicabilidade da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, que somente deve ocorrer quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados
Nesse sentido é o recente julgado deste Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS - DENEGAÇÃO DA ORDEM - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO A DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO - INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE - LEGALIDADE NA APREENSÃO - IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A Lei Estadual nº. 7098/98 e o Regulamento do ICMS/MT preconizam que qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, bem como ser apresentada quando da entrada ou saída do Estado.
A ausência de documentação fiscal idônea a demonstrar a legitimidade da operação, configura infração material de caráter permanente e se enquadra na tese fixada no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000.
Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado e não trazendo argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, o não provimento do recurso é medida que se impõe. (N.U 1014890-59.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020). (destaquei)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no recurso de embargos de declaração nº 134807/2017, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.
Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão proferida em todos os seus termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR